Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Considerando que o pedido liminar fora analisado pelo eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em sede de plantão judicial (ID 16099307, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise do recurso.